Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711890-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: PODER360 JORNALISMO E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da prolação da sentença nos autos originários antes da interposição do presente recurso. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator